Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NAMORADA DO EX-COMPANHEIRO DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA PELO JUIZ NATURAL. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. OUTRAS PASSAGENS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
1. A decisão do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia apresenta de forma clara os requisitos do art. 312 do CPP e os elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Conquanto a denúncia tenha imputado à ré a prática, em tese, apenas do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, por duas vezes, é de se ver que os fundamentos adotados pelo juízo apontado como coator permanecem hígidos, porquanto hígida também permanece a situação fática delineada nos autos que embasou o decreto prisional e que se mostra, neste momento processual, suficiente para a manutenção da prisão preventiva da paciente, tanto assim que sobreveio a decisão do juízo natural, indeferindo o pedido de revogação da segregação cautelar.
3. A folha de antecedentes criminais da paciente apresenta anotação de outras ações penais em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas que, embora não sirvam neste momento para caracterizar a reincidência, demonstram a índole voltada para o crime
4. Ainda que a paciente ostente condições pessoais favoráveis, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal.
5. Ordem denegada.